Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento à apelação, mantendo a sentença. O embargante alegou, em suas razões, a omissão quanto à análise de dispositivos legais tidos como violados, com o exclusivo objetivo de prequestionamento, sem, contudo, apontar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o conhecimento de embargos de declaração interpostos exclusivamente para fins de prequestionamento, quando ausente a indicação de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e só são admissíveis quando apontado vício específico no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, tais como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A simples menção à finalidade de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de vício, não supre os requisitos formais do recurso, inviabilizando seu conhecimento.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de indicação de vício na peça recursal configura fundamento suficiente para o não conhecimento dos embargos de declaração (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha).
6. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, não dispensa a parte de cumprir os requisitos formais do recurso integrativo, notadamente a indicação precisa dos vícios no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A interposição de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento é inadmissível quando ausente a indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de fundamentação específica quanto à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material inviabiliza o conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 15.03.2017; TJDFT, Acórdão 1394920, 0704180-82.2019.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26.01.2022, DJE 11.02.2022.